Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ausência de direito líquido e certo. Impossibilidade de dilação probatória no rito do mandado de segurança. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial para apurar a condição de pessoa com deficiência do impetrante em concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) saber se é nula a sentença que extingue o mandado de segurança com resolução de mérito por inadequação da via processual; e ii) saber se a exclusão do candidato da reserva de vagas para pessoas com deficiência, com base em avaliação por equipe multiprofissional, é ilegal diante de laudos particulares acostados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção com resolução de mérito é cabível quando o pedido é julgado improcedente por ausência de direito líquido e certo, não configurando vício formal, especialmente quando o impetrante pode se valer da via ordinária.
4. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado; a necessidade de produção de prova pericial torna a via inadequada para a controvérsia.
5. Os laudos particulares apresentados pelo impetrante não afastam a conclusão técnica da banca avaliadora, tampouco suprem a necessidade de produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A sentença que denega a segurança por ausência de direito líquido e certo, fundado na necessidade de dilação probatória, deve ser mantida com resolução de mérito. 2. A necessidade de prova pericial afasta a via do mandado de segurança, que exige demonstração imediata do direito líquido e certo por prova pré-constituída.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o e 10; Decreto n.o 3.298/1999, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1712512, 0716302-71.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.06.2023.